Tribunal: STF
Processo: RE 95586
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
- Execução fiscal. Penhora de bens de sócio de sociedade por particular de sócio de sociedade por cotas de responsabilidade
contra quem não foi dirigida a ação, quer individualmente, seja conjuntamente, com a sociedade.
Recurso extraordinário não conhecido.